Tribunal: STF
Processo: HC 242193
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Freitas Macedo, em favor de Glaidson Acacio dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência 189.304/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de liminar, suscitado por GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, tendo como suscitados, de um lado, o Juízo Federal da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro SJ/RJ e, de outro, o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ. 



    O suscitante explica que está sendo processado por supostas fraudes em contratos de intermediação de investimentos. Diz que se trata do crime denominado "Pirâmide financeira" (art. 2º, IX, da Lei 1.521/51). Por isso, defende a competência da Justiça estadual, refutando a tese de crime contra o sistema financeiro nacional. 



    Argumenta que "moedas virtuais", por não serem regulamentadas pelo BACEN, não podem ser confundidas com "moedas eletrônicas". 



    Dessa forma, reitera a incompetência da Justiça Federal. 



    Assim, requer liminarmente a fixação provisória da competência no Juízo estadual. No mérito, pede seja confirmada a incompetência da Justiça Federal. (www.stj.jus.br)



    O STJ declarou competente o Juízo Federal da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro SJ/RJ em 12.8.2022. Interposto agravo regimental, a Terceira Seção manteve a decisão monocrática. Opostos embargos de declaração, aguarda-se seu julgamento.



    Neste habeas corpus, o impetrante requer “a) a declaração da nulidade das decisões proferidas na Justiça Federal do Rio de Janeiro em razão da absoluta competência para processar e julgar os fatos narrados na denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal, inclusive do decreto da prisão preventiva, com a subsequente concessão liminar da liberdade provisória e determinação da remessa dos autos da Ação Penal nº 5105179- .28.2021.4.02.5101 (3ª Vara Federal) para a 4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ; e b) o reconhecimento da atipicidade da conduta capitulada como estelionato pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, antes da vigência da Lei nº 14.478/2022, conforme denúncia ofertada nos autos da ação penal nº 0013382-83.2022.8.19.0002, que tramita perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ; c) Subsidiariamente, requer seja liminarmente revogada a prisão preventiva, aplicando-se a prisão domiciliar em sua substituição, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, ou outras medidas cautelares que Vossas Excelências entendam aplicáveis; d) a extensão dos efeitos da revogação da prisão preventiva e consequente substituição pela prisão domiciliar às ações penais nº 5012025-19.2022.4.02.5101/JFRJ, 5091826- 16.2021.4.02.5101/JFRJ, 5105179-28.2021.4.02.5101/JFRJ, 0178298-74.2021.8.19.0001/JESP, 0006822- 35.2021.8.19.0011/JERJ, 0293207-95.2022.8.19.0001/JFRJ, 5051982-27-2022.4.02.5101/JFRJ e 5105179- 28.2021.4.02.5101/JFRJ; e) requer, ainda, caso necessário, sejam requisitadas informações à autoridade coatora; f) caso indeferida a liminar, seja concedida a ordem de Habeas Corpus após as informações da autoridade coatora, nos exatos termos postulados nas letras “a”, “b” e “c” deste requerimento.”



    Posteriormente à impetração, o impetrante manifestou-se no sentido de expor o estado de saúde do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a única matéria veiculada neste habeas corpus passível de conhecimento é aquela relacionada à competência, porquanto todas as outras não constam do ato impugnado.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Quanto à competência, frisou o STJ:



    Conforme já adiantado na decisão monocrática, é verdade que "a captação de recursos decorrente de 'pirâmide financeira' não se enquadra no conceito de 'atividade financeira', para fins da incidência da Lei n. 7.492/1986. Assim, a princípio, processos criminais envolvendo a matéria devem correr no âmbito da Justiça Estadual. 



    [...]



    Ocorre que, eventualmente, é possível que o referido delito esteja conexo a outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. 



    Nessa hipótese, a competência da Justiça Federal será atraída. 



    Na hipótese dos autos, o Juiz Federal ressaltou a existência, em tese, de, ao menos, três delitos contra o Sistema Financeiro Nacional: A denúncia destaca a divisão em 4 (quatro) fatos e imputa a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, quais sejam: art. 4º da Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta); art. 7º, incisos II, III e IV da Lei nº 7.492/86 (emissão, oferecimento e negociação irregular de títulos ou valores mobiliários) c/c art. 2º, inciso IX da Lei nº 6.385/76e art. 16 da Lei nº 7.492/86 (operação não autorizada) e ainda organização criminosa prática de crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro ainda sob apuração conforme indícios até então reunidos nas múltiplas medidas cautelares instrumentais ao inquérito policial n.2021.0036768-SR/PF/RJ-01 (autos n. 5051019-53.2021.4.02.5101). Em relação ao suscitante, a acusação é no sentido que GLAIDSON na condição de sócio administrador da pessoa jurídica G. A. S. CONSULTORIA ETECNOLOGIA LTDA (juntamente com sua companheira, a acusada MIRELIS YOSELINEDIAZ ZERPA), e por meio da sociedade, oferecia ao público em geral espécie de contrato de investimento coletivo denominado “contrato de prestação de serviços para investimento em Bitcoin – moeda criptografada” e retrata um esquema de captação de recursos de terceiros à margem de qualquer registro ou autorização da CVM ou de quaisquer órgãos regulatórios, sendo lhe imputada a prática dos delitos tipificados no art.16 da Lei nº 7.492/86 (FATO 01) - operação de instituição financeira sem a devida autorização; art. 4º da Lei nº 7.492/86 (FATO 02) - gestão fraudulenta; art. 7º, II, III e IV, da Lei nº 7.492/86 c/c art. 2º, IX da Lei nº 6.385/76 (FATO 03) - emissão, oferecimento ou negociação irregular de valores mobiliários e art. 2º, § 4º, III e IV, da Lei nº 12.850/2013(FATO 04) - organização criminosa .Segundo a acusação, a empresa do suscitante GLAIDSON oferecia como contrapartida rendimentos fixos da ordem de 10% (dez por cento) mensal do valor bruto investido (esse o percentual da maior parte dos contratos identificados) por um prazo determinado mediante “aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro da moeda para tanto realizando operações de compra e venda criptografadas denominada Bitcoin”, nas plataformas Exchange BITSTAMP. NET; BITTREX. COM; BINANCE. COM; BITMEX. COM e BITFINEX. COM, na condição de auferindo como “Trader autônomo”, contraprestação valor que ultrapassasse o percentual líquido prometido como rendimento e ao final realizando pagamentos através de extensa rede de interposição de pessoas físicas e jurídicas, que operava como verdadeira instituição financeira.(e-STJ, fls. 1062-1063; grifou-se). 



    Note-se, ainda, que, nas informações, o Magistrado de 1º grau destaca o seguinte trecho da peça acusatória: 



    Chama bastante a atenção, ainda, o fato de GUILHERME DE ALMEIDA ter aberto mais de 100 empresas nas quais ele funciona como administrador e responsável e cujas razões sociais contêm referências a atividades financeiras, por serem compostas como palavras estrangeiras como bank ou pay, em geral registradas como bancos comerciais ou correspondentes de instituição financeira. Confiram-se alguns exemplos: (...) Diversos documentos relativos ao funcionamento da GAS expõem que os sócios administrativos tinham perfil de gerente, porque, embora não fossem decisivos quanto à aplicação em investimentos tradicionais e/ou criptomoedas, a cargo de GLAIDSON e MIRELIS, eles tinham ingerência sobre a operacionalização do esquema criminoso por serem responsáveis pelo dia a dia dos escritórios/bancas sob sua tutela, sendo certo que também participavam da gestão de recursos de terceiros, na medida em que ofereciam ao público contratos, captando recurso em nome de GLAIDSON e da empresa GAS CONSULTORIA (DOCS. 04 e 14). (...) O grupo GAS funcionou como instituição financeira clandestinauma vez que todo esse arranjo institucional e operacional descrito foi dedicado à gestão de recursos financeiros de terceiros por meio de emissão, distribuição e negociação de valores mobiliários, atividades que são típicas de instituições financeiras para os fins do art. 1º, caput, da Lei 7.492/1986, mas tudo sem autorização do Bacen e da CVM. A captação de recursos lastreava-se no oferecimento dos multicitados instrumentos contratuais aos clientes que haviam sido prospectados pelo trabalho das equipes, em específico o dos associados e consultores. Note-se que, da mesma forma que grande parte das instituições financeiras regulares, que se valem de títulos (tais quais CDB, RDB, debêntures, letras de câmbio e outros) para arrecadar recursos de terceiros, o grupo GAS emitia, distribuía e negociava valores mobiliários, sem a devida autorização. Como será detalhado em tópico mais à frente, os contratos ofertados ao público pelos denunciados em nome da GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIALTDA caracterizam-se como valores mobiliários, na modalidade contratos de investimento coletivo (CIC), consoante previsto no art. 2º, inc. IX, da Lei 6385/1976. (e-STJ, fls. 1067-1069; grifou-se). 



    Com efeito, percebe-se não ser possível, nessa fase processual, negar a existência de crimes contra o SFN.



    [...]



    Por derradeiro, ressalte-se que o fato isolado de a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Procuradoria Federal especializada atuante junto a ela terem emitido pareceres no sentido de que as atividades do agravante não se enquadrariam no conceito de atividade financeira não importa necessariamente inexistência de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Importante lembrar que as esferas administrativa e criminal possuem autonomia e independência entre si, não ficando o Juízo criminal vinculado às conclusões da autarquia federal. Ademais, para a configuração dos crimes da Lei 7.492/86, não necessariamente se deve ter figura da Instituição Financeira própria, havendo situações de equiparação, na forma do art. 1º, parágrafo único. (www.stj.jus.br)



    Vê-se que, na essência, o presente pedido revela mera retórica defensiva, porquanto, quando fixada a competência da Justiça Estadual, a defesa, em regra, impetra habeas corpus para alegar competência da Justiça Federal, como, v.g., ocorreu no HC 221.866, ARE 1360586 e tantos outros.



    Na espécie, presente crime conexo de competência de Justiça Federal, deve o feito tramitar no Juízo Federal, verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. EQUÍVOCO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUANDO PRESENTES ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A COMPETÊNCIA É DA 1ª INSTÂNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VOTO PELO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A competência, dentre outras hipóteses, é determinada pela conexão “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração” (art. 76, III, do CPP), devendo-se salientar a conveniência quanto à reunião de processos penais conexos, mormente para o fim de se evitar decisões conflitantes. 2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. 3. In casu, a) o objeto da questão de ordem resolvida por meio do acórdão embargado não versava, diretamente, sobre a questão ora questionada. O que se discutiu, em síntese, foi a existência ou não, em atenção ao precedente constituído pelo Plenário do STF no julgamento da AP 937-QO, de hipótese de competência especial por prerrogativa de função que justificasse a competência originária deste Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça da segunda instância ordinária para, em detrimento da competência do juízo natural, conhecer da denúncia oferecida. Os membros dessa Egrégia Turma não discutiram, nos fundamentos de seus respectivos votos, se a competência era da Justiça Federal ou Estadual; b) não há discordância da embargante quanto à ratio decidendi adotada no acórdão embargado, o que, de qualquer modo, não desnatura o equívoco de interpretação visualizado quanto ao dispositivo do julgado, cujo reconhecimento se mostra possível na presente decisão mormente em consideração aos esclarecimentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República na peça recursal; c) ressalvada a atração pontual, motivada pela prerrogativa de função de determinados investigados, da competência originária deste e de outros Tribunais quanto a um número limitado de expedientes investigatórios, a chamada “Operação Ararath”, desde antes de sua deflagração, sempre esteve concentrada na primeira instância da Justiça Federal no Mato Grosso , mais precisamente, na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso; d) isso ocorre porque a referida Operação, além de compreender a investigação de crimes que, isoladamente considerados, são da competência da Justiça Estadual, abrange também a apuração de delitos que são da competência da Justiça Federal (em especial, aqueles previstos na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – Lei nº 7.492/86). Nesse cenário, a natureza material absoluta da competência exclusiva da Justiça Federal e a evidente conexão instrumental e probatória existente entre uns e ouros grupos de crimes sempre justificou – como ainda justifica – que a apuração e processamento de todos os delitos se concentrasse na primeira instância da Justiça Federal; e) conforme ora esclarecido pela Procuradoria-Geral da República, especificamente os fatos que são objeto da denúncia oferecida nos presentes autos também são objeto, no que condiz aos investigados que não possuíam originariamente prerrogativa de foro, de ação penal que tramita na 1ª instância da Justiça Federal do Mato Grosso (Ação Penal nº 6682-11.2016.4.01.36000), o que evidencia a existência de conexão probatória entre a referida ação penal e o presente inquérito, a justificar a remessa deste àquele juízo federal. 4. Embargos declaratórios a que se dá provimento, para fim de, atribuindo-lhe efeitos infringentes, modificar o dispositivo do acórdão embargado no sentido de reconhecer a competência e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso ao invés da 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso. (Inq 4703 - QO-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2018)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente